Tribunal: STF
Processo: ARE 1490095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Exceção de pré-executividade. Lei nº 13.918/09. Juros de mora. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 282/STF. Certidão de dívida ativa. CDA. Alegada existência de nulidade. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. A questão referente aos juros de mora fixados na Lei Paulista nº 13.918/09 não foi objeto de análise no aresto impugnado, tampouco constou das razões dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, de modo que tal matéria carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282 da Suprema Corte. 



    2. Para se divergir do entendimento do Tribunal a Quo acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), bem como do arcabouço probatório, o que é vedado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.